Tribunal: STF
Processo: ARE 1345011
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. POSSIBILIDADE. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo da CPRB, porquanto fazem parte da composição da receita bruta.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, caput; 145, § 1º; 150, II e IV; 195, I, b, da CF. Sustenta, em essência, que as contribuições ao PIS e a COFINS não integram a base de cálculo da CPRB.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF (…)
    Ante o exposto, não admitido o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Quanto às violações aos arts. 1º, IV; 5º, caput; 145, § 1º; 150, II e IV; todos da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    No mais, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A Lei nº 12.546/2011 determinou a desoneração da folha de salários, possibilitando a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91) mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, nos seguintes termos: 
    (…)
    No caso dos autos, pretende a impetrante ver reconhecido o direito de excluir da base de cálculo da contribuição em tela (CPRB) as parcelas relativas ao PIS e à COFINS, utilizando-se do fundamento jurídico do STF no julgamento final do RE 574.706, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 69). 
    Todavia, não é de se aplicar a tese firmada no RE 574.706, indiscriminadamente, para fins de exclusão de quaisquer tributos (no caso, PIS e COFINS) da base de cálculo de tributos que tenham como base de cálculo o faturamento ou a receita bruta (no caso, a CPRB). 
    A contribuição substitutiva prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 12.546/11 incide sobre o valor da receita bruta. 
    Não há qualquer precisão na lei de regência acerca da possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo. 
    Ademais, a receita bruta, nos termos dos incisos I, II e III, do artigo 12, do DL 1.598/77, na redação da Lei nº 12.973/14, ‘compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria...o preço da prestação de serviços em geral...o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III’. 
    No conceito de receita bruta, o legislador expressamente dispôs que se incluem os tributos sobre ela incidentes e que a receita líquida será a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (§1º, III e §5º do artigo 12, acrescentados pela Lei nº 12.973/14). 
    (…)
     Logo, o PIS e a COFINS integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta, não havendo, por ora, previsão legal, nem precedentes jurisprudenciais em sentido oposto.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Confiram-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à exclusão da contribuição para o PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto Lei 1.598/1977 e Leis 12.546/2011 e 12.973/2014). 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.288.529-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. 1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.327.706-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1111 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator